Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002477-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA
AGRAVADO(S):
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltrami, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001659-40.2020.8.11.0003, ajuizada em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.
A parte agravante aduz que nunca possuiu cartão de crédito Pernambucanas e nem possui nenhum contrato ou realizou a compra de qualquer produto junto à agravada, de modo que seu nome foi inscrito no serviço de proteção ao crédito indevidamente.
Por conta dessa inscrição teve crédito negado, não podendo contratar com o SICREDI e com outras instituições financeiras e até mesmo lojas, o que vem lhe causando relevantes prejuízos.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da tutela recursal antecipadamente para determinar que a agravada promova a exclusão do nome e CPF do agravante do SCR.
Requereu a gratuidade judiciária, sendo oportunizado apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência (Id. 35702451), então peticionou juntando documentos (Id. 35870497).
O presente agravo foi instruído com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito ativo.
Da análise da exposição fática, verifico que merece deferimento o pleito do autor/agravante, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que não tem qualquer relação jurídica com a agravada, não havendo débito que justifique a negativação.
A jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando o débito encontra-se em discussão judicial.
É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo.
Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Estando em discussão a existência do débito, não é razoável manter ou permitir a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez verificado que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Além disso, há risco de lesão ao direito do agravante caso seu nome seja mantido nos órgãos de proteção ao crédito. Não há, ainda, a necessidade de prestação de caução por parte do suposto devedor, tendo em vista que a própria existência do débito se encontra em discussão. Por outro lado, não há qualquer risco de prejuízo ao credor em aguardar posterior julgamento da ação para nova inscrição, caso se constate que a mesma é devida.” (AI 1012726-79.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).
Assim sendo, considerando que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a agravada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao suposto devedor em virtude da positivação atacada, é justa a concessão da tutela recursal pleiteada.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela recursal pretendida, determinando a exclusão do nome e CPF do agravante do Sistema de Informação do Banco Central do Brasil – SCR.
Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo agravante e documentos apresentados comprovando a sua hipossuficiência (Id. 35870497 e segts.), DEFIRO a gratuidade judiciária.
Comunique-se esta decisão à douta Magistrada de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a empresa agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora